Tribunal: STJ
Processo: 0020462-05.2018.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015280 - ES(2025/0296659-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ROBERTO MENDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANNE LACERDA DE BRITO - ES020556
ALINE SIMONELLI MOREIRA - ES020548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 257029ba-4c7c-4bf2-81cb-3c3b77d3eadb

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 257029ba-4c7c-4bf2-81cb-3c3b77d3eadb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015280 - ES(2025/0296659-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ROBERTO MENDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANNE LACERDA DE BRITO - ES020556
ALINE SIMONELLI MOREIRA - ES020548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO ROBERTO MENDES
OLIVEIRA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 1046-1050):
Quanto à controvérsia, em relação ao
§ 1o, do CPC, incidem as
art. 489,
Súmulas n.
e
porquanto a questão não foi examinada pela
282/STF
356/STF,
Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal
fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: ;"O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de
preclusão do direito a pleitear nova produção de provas após o juízo saneador,
tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
" (AgInt no
relator Ministro Sérgio
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.700.152/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.
21/3/2025)
Documento eletrônico VDA55652383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: a742cae0-9f32-41f0-bb59-ba14c3bf4fe2

(...)
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Por fim, no tocante à supressão de rubricas em seus proventos de
aposentadoria, não há razão para reforma da sentença.
De fato, o
não se desincumbiu do ônus de comprovar
autor/Recorrente
fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto sequer
trouxe aos autos a cópia integral do processo administrativo de
aposentadoria, tampouco requereu a produção de prova segura de
qualquer erro nos cálculos feitos por parte dos requeridos (fl. 976).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
(...)
Ainda, é incabível o Recurso Especial quando visa discutir violação ou
interpretação divergente de norma constitucional porque, consoante o disposto
no
III, da Constituição Federal, é matéria própria do apelo
art. 102,
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos
relator ;
EREsp 1.544.786/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
)
16/6/2020.
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor
já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão de justiça gratuita.
Em seu agravo interno, às fls. 1056-1064, a parte recorrente afirma que a
exigência de embargos para sanar vício pré-existente à sentença é incompatível com o sistema
recursal. Impor embargos como condição preclusiva quando o recorrente já exerceu a via
recursal própria significaria obrigá-lo à prática de ato processual meramente ritual, o que
contraria princípios constitucionais.
Pondera que criar óbice artificial para impedir o exame de violação à lei federal
constitui restrição inconstitucional ao direito de acesso à jurisdição, conforme dispõe o
o,
art. 5
inciso XXXV, da
A parte demonstrou, desde a apelação, a omissão na análise das provas,
CF/88.
a recusa de conhecimento do Recurso Especial, significa punir a parte pela inércia do Tribunal.
Aduz que apontou a existência de prova suficiente que demonstra a supressão das
rubricas em seus proventos. Não obstante, a Corte
limitou-se a dizer que “não trouxe cópia
a quo
integral do processo administrativo”, sem mencionar, analisar e confrontar as peças específicas.
Essa ausência de enfrentamento configurou a
de fundamentação, o que
omissão/deficiência
impede, ainda, a aplicação da Súmula no 7 do STJ, porque não se trata de reexame normal de
acervo fático, mas de correção de omissão e inadequada fundamentação.
Documento eletrônico VDA55652383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: a742cae0-9f32-41f0-bb59-ba14c3bf4fe2

Por fim, afirma que a decisão agravada invoca a analogia com a Súmula 282/STF
por deficiência de fundamentação. Não se pode, entretanto, olvidar que a deficiência alegada na
fundamentação do acórdão decorre justamente da não análise de provas, hipótese que autoriza a
atuação desta Corte para reexaminar a admissibilidade do Recurso Especial, permitindo a análise
de violação à lei federal. Assim, a aplicação censurada das súmulas não pode servir para
encobrir o real vício de
de enfrentamento probatório.
omissão/ausência
Contrarrazões às fls. 1070-1075.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1046-1050 conheceu do
agravo para não conhecer do recurso, pois: (i) em relação à alega violação do
§ 1o, do
art. 489,
CPC, incidem as Súmulas n.
e
porquanto a questão não foi examinada pela
282/STF
356/STF,
Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma,
ausente o indispensável requisito do prequestionamento; (ii) no tocante à questão da supressão
das rubricas dos proventos, a análise da controvérsia esbarra no óbice da
(iii) é
Súmula 7/STJ;
incabível o recurso especial quando visa discutir violação ou interpretação divergente de norma
constitucional, porque, consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é matéria
art. 102,
própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 1056-1064), a parte recorrente deixou de
impugnar adequadamente tais óbices, pois trouxe argumentos inaptos a infirmar os fundamentos
expostos pela Presidência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55652383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: a742cae0-9f32-41f0-bb59-ba14c3bf4fe2

Sabe-se que a impugnação aos fundamentos da decisão vergastada deve ser
inequívoca e específica, não podendo a parte genericamente afirmar que determinado óbice
sumular não se aplicaria ao caso.
Quanto à aplicação das Súmulas
e
– que tratam da ausência de
282/STF
356/STF
prequestionamento e não de deficiência na fundamentação, como fez crer a parte recorrente – o
insurgente limitou-se a explanar sobre a desnecessidade de oposição de embargos de declaração
para que a controvérsia fosse apreciada pelo STJ. Ocorre que não foi esse o ponto fulcral
da decisão, pois, em verdade, o não conhecimento da alegada violação a dispositivo de lei
federal se deu em razão da ausência de prequestionamento, sendo que tal questão não foi
adequadamente refutada nas razões do agravo interno.
Registre-se que "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento
não é suficiente para impugnar o óbice da
(ou
),
Súmula 211/STJ
282/356/STF sendo
imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação
pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão
" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
recorrido
AREsp n. 1.724.002/DF,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte
18/4/2022)
agravante no processo vertente.
Quanto à incidência da
afirmo que a simples alegação de que as
Súmula 7/STJ,
omissões contidas no acórdão recorrido impediriam a aplicação da citada Súmula não basta para
que seja afastada a incidência do referido enunciado.
Ressalto que, para se contornar o óbice da
"...
Súmula 7/STJ,
caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
. Não basta sustentar
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
a qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em apreço.
Também não foi refutado o fundamento de que é incabível o recurso especial
quando visa discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional. Quanto ao
ponto, deveria a parte recorrente demonstrar inequivocamente que o enfrentamento da questão
em debate passaria ao largo de dispositivos da Constituição Federal, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA55652383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: a742cae0-9f32-41f0-bb59-ba14c3bf4fe2

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento de artigo da CF/1988
apresentado pela parte agravante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido
de que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional,
sob pena de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de
prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.600.452/BA,
Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: a742cae0-9f32-41f0-bb59-ba14c3bf4fe2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.280 / ES
Número Registro: 2025/0296659-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00204620520188080048 204620520188080048
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO ROBERTO MENDES OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANNE LACERDA DE BRITO - ES020556
ALINE SIMONELLI MOREIRA - ES020548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO ROBERTO MENDES OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANNE LACERDA DE BRITO - ES020556
ALINE SIMONELLI MOREIRA - ES020548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
TERMO
Documento eletrônico VDA56313248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 37ab06c8-6a8f-40f1-8795-dc8079e9a589

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 37ab06c8-6a8f-40f1-8795-dc8079e9a589